Tribunal: TJMT
Processo: 1038039-06.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038039-06.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO TEODORO RODRIGUES - CPF: 361.166.611-49 (EMBARGANTE), JAMESCLEI DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 053.018.965-80 (APELADO), NICOLLE DE MENEZES LIMA CORREIA - CPF: 097.134.114-12 (ADVOGADO), RAFAELA DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 053.807.385-32 (APELADO), PEDRO CATARINO DA COSTA - CPF: 631.902.731-20 (ASSISTENTE), José Socorro da Silva (ASSISTENTE), RAFAELA DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 053.807.385-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1038039-06.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: GILBERTO TEODORO RODRIGUES

EMBARGADO: JAMESCLEI DOS SANTOS RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
GILBERTO TEODORO RODRIGUES
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 287047875), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela parte embargante, para manter a sentença que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, I, V e VI, do CPC, ante a ausência de interesse de agir.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“O recorrente interpôs recurso de apelação contra sentença de id 280554901, que extinguiu o presente feito, nos termos do art. 485, I, IV e V, CPC, ante ao suposto interesse de agir do autor/recorrente. Essa C. Câmara negou provimento ao recurso. Ocorre que se verificou omissão no acórdão. É a síntese dos fatos”
(sic).

Aduz que
“Há um ponto merecedor de manifestação. O acórdão é omisso quanto ao art. 6o do CPC: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” O mencionado artigo permite que o autor emende a inicial, ante o princípio da cooperação. A extinção do feito se mostra prematura, pois ao autor deveria ser oportunizado a emendar a inicial. O acórdão recorrido não enfrentou essa alegação. Portanto, essa Colenda câmara deve se manifestar acerca da omissão apontada”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“[...] o conhecimento e provimento do presente recurso, haja vista a omissão apontada, pois é possível que o autor emende a inicial, ante o princípio da cooperação”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão, apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR DE IMISSÃO NA POSSE COM TUTELA REINTEGRATÓRIA DEFERIDA - IMPOSSIBILIDADE DE USO DO INTERDITO PROIBITÓRIO PARA OBSTAR CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu Ação de Interdito Proibitório por ausência de interesse de agir, em razão de existência de ação anterior e mais ampla de imissão na posse, que já deferiu tutela reintegratória de posse sobre imóvel rural.

A ação de interdito proibitório, prevista no art. 567 do CPC, é medida preventiva destinada a impedir turbação ou esbulho iminente, não podendo ser utilizada para obstar cumprimento de decisão judicial, devendo eventual controvérsia sobre atos judiciais ser dirimida por meio próprio.

A existência de ação anterior e mais ampla, com tutela reintegratória concedida, afasta o interesse processual na via eleita, por inadequação e desnecessidade da demanda, em observância aos princípios da economia processual e segurança jurídica.”

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, a questão atinente à extinção da ação ante a inadequação da via eleita, foi bem fundamentada, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“[...] Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o feito, nos termos do Art. 485, I, V e VI, do CPC, ante ausência de interesse de agir.

[...]

Pois bem. Cuida-se de demanda ajuizada com a finalidade de proteção possessória preventiva, com base no artigo 567 do CPC, em face de ameaça de turbação e esbulho alegadamente perpetrada pelo apelado.

O juízo a quo indeferiu a petição inicial, reconhecendo a ausência de interesse processual, por entender que a pretensão se sobrepõe à ação anterior e mais ampla de imissão na posse, que já deferiu tutela reintegratória ao proprietário do imóvel em disputa.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença merece ser mantida. Explico.

Primeiramente, cumpre destacar que o interesse processual, requisito indispensável ao regular exercício do direito de ação, é composto pela necessidade e adequação da tutela jurisdicional. Necessidade que decorre da ausência de outro meio eficaz para a obtenção do direito material, e adequação que consiste na escolha da via processual apta a propiciar efetivamente a tutela requerida, nos termos do artigo 17 do CPC.

Ao que dos autos consta o alegado ato de turbação à posse sobre o imóvel objeto do litígio (Chácara Tucano - Rua Novo Milenium 2, com a Avenida A, lote 01, Estrada do Coxipó do Ouro, km 2, zona rural, Cuiabá/MT), decorre de decisão judicial proferida na Ação de Imissão na Posse c/c Tutela de Urgência de no 1035609-81.2024.8.11.0041, ajuizada pelo apelado, em que a Magistrada de piso concedeu a antecipação da tutela recursal, determinando a reintegração deste na posse do imóvel rural em comento.

Dessa forma, a utilização da presente ação (Ação de Interdito Proibitório) como instrumento para obstar o andamento da Ação de Imissão Na Posse revela-se inadequada e desnecessária, pois a alegada turbação advém de comando judicial, e não de ato de terceiro, inexistindo, pois, interesse processual na via eleita, conforme disposto no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Assim, a Ação de Interdito Proibitório não é a via adequada para afastar os efeitos do comando judicial.

Desse modo, se há extrapolação no cumprimento da ordem judicial, ou se está sendo cumprida em imóvel errado, ou, ainda, se a parte apelada está se valendo da ordem para adentrar na posse de imóvel não abarcado pelo comando judicial, não é pela via da Ação de Interdito Proibitório, que o apelante obterá a tutela jurisdicional, ainda que esteja sob a posse do imóvel há longos anos e antes do ato perpetrado [...]”.

Registro que o acórdão recorrido mostra-se devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada, evidenciando o mero inconformismo da parte embargante.

Portanto, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E
PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de
prequestionamento
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)
(Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025